Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 140/2015/DPDF, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Na hipótese, os documentos juntados aos autos evidenciam a deficiência econômica da autora agravante, revelando que não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer o sustento do núcleo familiar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.